Tribunal: TJSP
Processo: 1502610-47.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
APELAÇÃO – Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo.
Recurso da defesa – Absolvição – Improcedência – Materialidade e autoria demonstradas – Depoimentos da vítima e testemunhas suficientes para justificar o édito condenatório – Grave ameaça bem caracterizada – Concurso bem reconhecido – Majorante do emprego de arma comprovada pela prova oral – Desnecessidade de apreensão

Ementa:
APELAÇÃO – Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo.
Recurso da defesa – Absolvição – Improcedência – Materialidade e autoria demonstradas – Depoimentos da vítima e testemunhas suficientes para justificar o édito condenatório – Grave ameaça bem caracterizada – Concurso bem reconhecido – Majorante do emprego de arma comprovada pela prova oral – Desnecessidade de apreensão e perícia do artefato – Crime único – Impossibilidade – Conduta que alcançou patrimônios de duas vítimas distintas – Condenação de rigor.
Recurso do Ministério Público – Dosimetria – Incremento às penas-base – Procedência – Penas-base fixadas em 1/2 acima do mínimo legal em razão da culpabilidade exacerbada, das circunstâncias, e das consequências do crime – Penas dos réus Gabriel e Yago reduzidas em 1/6 em razão da atenuante da confissão espontânea – Manutenção – Confissão utilizada para comprovação da autoria – Circunstâncias agravantes bem observadas – Pena aumentada de 2/3, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal – Concurso formal mantido – Acréscimo de 1/6 nas reprimendas – Regime inicial fechado mantido – Roubo praticado em comparsaria e com o emprego de arma.
Prisão domiciliar ao corréu Gabriel – Impossibilidade – Ausência de elementos a demonstrar que o paciente esteja com estado de saúde extremamente debilitado, bem como de que que não receberá tratamento médico adequado no estabelecimento prisional em que se encontra – Análise, ademais, afeta ao Juízo das Execuções – Aplicação do art. 387, § 2o, CPP não acolhida.
Recurso do Ministério Público parcialmente provido e recursos defensivos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000160773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502610-47.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
GABRIEL MONTEIRO ARAUJO SILVA, YAGO SOUZA D ALBUQUERQUE I e
MARIA JUMARIA TELES DE SÁ, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, NEGARAM
PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos pelos réus Maria Jumária Teles de
Sá, Yago Souza D' Albuquerque I e Gabriel Monteiro Araújo Silva e DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público
para majorar as penas dos acusados ao patamar de 11 anos e 08 meses de reclusão, mais
pagamento de 29 dias-multa, no piso, para a ré Maria Jumária Teles de Sá e de 09 anos,
08 meses e 20 dias de reclusão, mais pagamento de 23 dias-multa, no valor unitário
mínimo, para os réus Yago Souza D' Albuquerque I e Gabriel Monteiro Araújo Silva,
por incursos no art. 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, por duas vezes, em concurso
formal, na forma do art. 70, todos do Código Penal, mantida, no mais, a r. sentença
recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, vencido o revisor que dava parcial
provimento ao apelo ministerial em maior extensão, nos termos de sua declaração de
voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SALLES ABREU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502610-47.2019.8.26.0050
Aptes/Apdos: Gabriel Monteiro Araujo Silva, Yago Souza D Albuquerque I e
Maria Jumaria Teles de Sá
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Marcio Gleide Almeida Souza
Comarca: São Paulo
Voto no 50.220
APELAÇÃO – Roubo majorado pelo concurso de agentes e
emprego de arma de fogo.
Recurso da defesa – Absolvição – Improcedência –
Materialidade e autoria demonstradas – Depoimentos da vítima
e testemunhas suficientes para justificar o édito condenatório –
Grave ameaça bem caracterizada – Concurso bem reconhecido
– Majorante do emprego de arma comprovada pela prova oral –
Desnecessidade de apreensão e perícia do artefato – Crime
único – Impossibilidade – Conduta que alcançou patrimônios
de duas vítimas distintas – Condenação de rigor.
Recurso do Ministério Público – Dosimetria – Incremento às
penas-base – Procedência – Penas-base fixadas em 1/2 acima
do mínimo legal em razão da culpabilidade exacerbada, das
circunstâncias, e das consequências do crime – Penas dos réus
Gabriel e Yago reduzidas em 1/6 em razão da atenuante da
confissão espontânea – Manutenção – Confissão utilizada para
comprovação da autoria – Circunstâncias agravantes bem
observadas – Pena aumentada de 2/3, nos termos do art. 68,
parágrafo único, do Código Penal – Concurso formal mantido –
Acréscimo de 1/6 nas reprimendas – Regime inicial fechado
mantido – Roubo praticado em comparsaria e com o emprego
de arma.
Prisão domiciliar ao corréu Gabriel – Impossibilidade –
Ausência de elementos a demonstrar que o paciente esteja com
estado de saúde extremamente debilitado, bem como de que
que
não
receberá
tratamento
médico
adequado
no
estabelecimento prisional em que se encontra – Análise,
ademais, afeta ao Juízo das Execuções – Aplicação do art. 387,
§ 2o, CPP não acolhida.
Recurso do Ministério Público parcialmente provido e recursos
defensivos improvidos.
Trata-se de apelações interpostas contra a r.
sentença de fls. 401/416 que julgou procedente a ação penal movida em face
de Maria Jumária Teles de Sá, Yago Souza D Albuquerque I e Gabriel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Monteiro Araújo Silva, condenando-os ao cumprimento das penas de 07
anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, mais
pagamento de 18 dias-multa, no valor unitário mínimo, como incursos no art.
157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, por duas vezes, em concurso formal, na
forma do art. 70, todos do Código Penal.
Inconformada, recorre a defesa da ré Maria
pugnando pela absolvição por fragilidade do conjunto probatório.
Subsidiariamente, requer a fixação de regime inicial semiaberto e a aplicação
da detração penal (fls. 463/482).
Por sua vez, o réu Gabriel pugna pelo
reconhecimento de crime único, uma vez que não praticou o roubo do celular,
bem como pela substituição de sua prisão preventiva por prisão domiciliar em
razão de doença grave. Subsidiariamente requer o afastamento da majorante
do emprego de arma de fogo e a fixação de regime inicial mais brando
(fls.502/507).
Ainda, a defesa de Yago postula o reconhecimento
de crime único, o afastamento da majorando do emprego de arma de fogo e a
fixação de regime inicial mais brando (fls. 524/530).
Por fim, recorreu o Ministério Público pugnando pela
majoração das reprimendas e pelo afastamento do reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea em relação aos réus Gabriel e Yago (fls.
429/439).
Os recursos foram contrarrazoados pelas Defesas
dos réus (fls. 453/461, 508/511 e 531/353) e pelo Ministério Público (fls.
540/546).
A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento
do recurso ministerial e pelo desprovimento do pleito defensivo (fls. 566/577).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O reclamo ministerial comporta parcial provimento e
os pleitos defensivos não comportam acolhimento.
Consta dos autos que, em 10 de janeiro de 2019,
por volta das 15h30min, na Rua Paraíba, no 311, Bairro Pari, na cidade de São
Paulo, GABRIEL MONTEIRO ARAÚJO SILVA, MARIA JUMÁRIA TELES DE
SÁ e YAGO SOUZA D' ALBUQUERQUE I agindo em concurso de agentes e
com unidade de desígnios entre si e com Márcio Gleide Almeida Souza
(citado por edital), subtraíram, para si ou para outrem, mediante grave
ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, a quantia de R$ 138.900,00
pertencentes a empresa Dedé Loterias ME, e o aparelho de telefone celular
Samsung, J-7, pertencente a Fernanda Aparecida dos Santos Costa.
Segundo apurado, os réus e Márcio se reuniram
para combinarem a prática do roubo em questão.
Maria Jumária trabalhava na empresa-vítima e tinha
acesso às informações sobre a movimentação e armazenamento do dinheiro,
repassando-as para seu marido Yago, para Gabriel e Márcio.
No dia dos fatos, Maria Jumária contatou os demais
comparsas Yago, Gabriel e Márcio e informou-os sobre a existência de grande
movimento de pessoas e de armazenamento de dinheiro na lotérica, ficando
acertado que o roubo seria cometido neste dia.
Deste modo, Yago repassou as informações para
Gabriel e Márcio, que se dirigiram para a lotérica.
Gabriel e Márcio ingressaram no local passando-se
por clientes e, um deles reclamou da falta de volantes para apostas no local.
Deste modo, como combinado anteriormente, Maria
Jumária orientou a funcionária Juliane que fosse reabastecer o balcão, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esta deixado a sala dos caixas e passado ao salão da lotérica. No momento
em que a funcionária Juliane retornava para sala blindada dos caixas, Márcio,
aproveitando-se da abertura da porta, ingressou no local, anunciou o assalto e
mostrou a arma que trazia na cintura. Na sequência, Márcio passou a recolher
o dinheiro de três caixas e o dinheiro guardado em uma caixa de papelão
debaixo do caixa da funcionária Hosana, bem como se apoderou do telefone
celular da funcionária Fernanda.
Em seguida, Gabriel, empunhando outra arma de
fogo, também entrou na sala blindada e acessou uma sala ao lado, local em
que estava o cofre. Assim, Gabriel se dirigiu diretamente para uma caixa de
papelão existente no local e que servia para guardar grande parte da
movimentação em dinheiro do local, se apoderando do numerário lá guardado.
Na posse do dinheiro e do telefone celular, Gabriel e
Márcio se evadiram do local em veículo conduzido pelos comparsas não
identificados
e
que,
também, permaneceram do lado de fora do
estabelecimento dando cobertura durante a prática delitiva.
Policiais civis foram informados que um dos autores
do delito em questão seria a pessoa de Gabriel, realizaram campana nas
proximidades de sua residência e conseguiram abordá-lo, tendo ele admitido a
participação no delito e apontado os demais envolvidos.
Prosseguindo-se a investigação, foi possível a
identificação de Márcio, que trabalhava anteriormente aos fatos em um lava-
rápido juntamente com Gabriel, e a identificação e participação de Yago e de
Maria Jumária.
As
funcionárias
do
estabelecimento
Juliane,
Fernanda e Hosana reconheceram pessoalmente Gabriel, bem como
reconheceram a fotografia de Márcio, como sendo os roubadores.
A materialidade do delito ficou demonstrada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
boletim de ocorrência (fls. 08/12), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 13 e
46), pelos autos de reconhecimento de pessoa (fls. 19, 20 e 33), pelo auto de
depósito (fl. 47), pelos autos de reconhecimento fotográfico (fls. 61, 62, 63 e
65), bem como pelas provas orais amealhadas aos autos.
A autoria é incontroversa.
Interrogada judicialmente, a ré Maria Jumária Teles
de Sá negou a prática delitiva, afirmando que não estava envolvida no roubo e
sequer sabia algo a respeito. Informou que seu celular também foi roubado no
dia dos fatos. Disse que em razão das normas do estabelecimento, somente
uma determinada quantia de dinheiro poderia ficar no caixa e, por isso, no
decorrer do dia, sempre retiravam dinheiro do caixa e levavam para o
escritório, local em que ficava o cofre. Relatou que não conhecia Gabriel e, no
dia da prisão deste, levou a Polícia até seu esposo, o qual confessou que
estava envolvido, pois passou informações do local. Alegou que nunca passou
informações para seu marido, sendo que ele a buscava em seu trabalho e o
dono do estabelecimento deixava-o entrar no local. Afirmou que não participou
de nenhuma reunião com Yago e Gabriel (fl. 351 - mídia).
Por outro lado, o corréu Yago Souza D'
Albuquerque I, interrogado em juízo, afirmou que não participou da execução
do roubo, mas somente mandou que outras pessoas fizessem a subtração,
diante das informações que possuía. Alegou que a sua esposa Maria Jumária
não teve qualquer participação nos fatos, mas tão somente os réus Gabriel e
"Márcio". Ressaltou que como possuía livre acesso à lotérica, uma vez que
Maria Jumária trabalhava no local, passou as informações para Gabriel e
Márcio, os quais efetuariam o roubo e lhe dariam parte da quantia roubada,
contudo, depois do roubo, ambos sumiram e não recebeu nada pelo assalto (fl.
352 - mídia).
Por fim, o corréu Gabriel Monteiro Araújo da Silva,
interrogado em juízo, confessou parcialmente a prática delitiva, afirmando que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juntamente com "Márcio", invadiram a lotérica e pediram um canhoto de jogo
para uma das atendentes, a qual foi abastecer o local em que os canhotos
ficavam à disposição. Quando a atendente saiu, anunciaram o assalto.
Confirmou que Yago foi quem passou a informação do local para Gabriel, mas
Yago não sabia que iriam praticar o roubo. Disse que não sabiam onde o
dinheiro ficava guardado na lotérica e tiveram que vasculhar o local. Contou
que quem portava a arma de fogo era "Márcio", o qual subtraiu o aparelho
celular de uma das vítimas, estando ele foragido na posse de parte do dinheiro
subtraído. Esclareceu que gastou sua parte do dinheiro comprando um carro e
mercadorias para abrir uma lanchonete. Por derradeiro, negou ter havido uma
reunião prévia, em um bar, com Yago e sua esposa, a corré Maria Jumária,
para conversarem sobre o roubo, sendo que a corré Maria Jumária não sabia
de nada. Em contradição, afirmou que ocorreu apenas uma reunião com Yago,
o qual lhe informou as melhores datas para a realização do roubo, pois seriam
dias com mais dinheiro no local (fl. 353 - mídia)
Contudo, as versões apresentadas pelos acusados
mostraram-se contraditórias às provas dos autos.
A vítima J.M.S.J, em seu depoimento judicial,
declarou que é proprietária da empresa vítima e, na data dos fatos, não estava
no local, pois estava viajando, deixando uma pessoa responsável pelo
estabelecimento em seu lugar. Contou que ficou sabendo que duas pessoas
adentraram o estabelecimento comercial, uma delas portando uma arma de
fogo e, anunciaram o roubo, subtraindo o valor indicado na denúncia. Afirmou
que, pelo que os funcionários lhe disseram, um dos assaltantes, passando-se
por cliente, simulou a falta de volantes para apostas, ocasião em que a
funcionária Maria Jumária pediu à funcionária Juliane que reabastecesse o
balcão com mais volantes, o que não era necessário, pois o balcão estava
cheio de volantes. Disse que quando a funcionária Juliane abriu a porta da
sala blindada, os roubadores anunciaram o assalto, exibindo a arma de fogo.
Ato contínuo, adentraram na sala blindada e passaram a subtrair o dinheiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos caixas. Narrou que pela movimentação dos roubadores, visualizada
através das imagens captadas pelas câmeras de vigilância, desconfiou que
tivessem informações privilegiadas, tendo em vista que um deles acessou
diretamente uma outra sala, local em que ficava uma caixa de papelão, com
grande parte do dinheiro. Informou que somente os funcionários sabiam onde
o dinheiro ficava guardado. Além disso, o assalto ocorreu em um dia em que a
lotérica estava com grande volume de dinheiro. Afirmou que Yago é marido de
Maria Jumária e frequentava o local regularmente. Contou que as funcionárias
do local têm por costume levar parte do dinheiro para a sala do cofre. Informou
que, no dia dos fatos, Maria Jumária levou todo o dinheiro de seu caixa para o
local. Por fim, através das imagens de segurança, reconheceu o corréu Gabriel
Monteiro Araújo da Silva como um dos autores do roubo (fls. 375/376 - mídia).
Por sua vez, a vítima J.S.A., ouvida em juízo,
declarou que é funcionária da empresa vítima e, na data dos fatos, estava
dentro do estabelecimento, quando Maria Jumária lhe disse que não havia
volantes no balcão da loja e pediu para que a declarante abastecesse o local.
Narrou que o balcão já estava cheio de volantes, pelo que perguntou a ela
quem estava pedindo os volantes, obtendo como resposta simplesmente que
"alguém havia pedido volantes da Quina". Disse para Maria Jumária entregar
os volantes para quem os pediu passando-os pela fresta da cabine, mas a ré
insistiu que a ela levasse os volantes para o balcão, pois o proprietário da
lotérica iria brigar com elas caso chegasse ao local e o balcão estivesse vazio.
Hosana, outra funcionária do local e que trabalhava no caixa 05, disse que não
levaria os volantes para o balcão, porque o local estava muito movimentado e
a fila do caixa estava grande. Então, a declarante foi abastecer o balcão.
Relatou que assim que saiu da área dos guichês blindados, um homem, que
depois descobriu que era um dos assaltantes, a interpelou, perguntando se a
Mega Sena estava acumulada. Respondeu a ele e, em seguida, abasteceu o
balcão com os canhotos de jogos. Dirigiu-se à porta dos caixas e, assim que a
funcionária Zania abriu a porta, um homem disse: "Entra que é um assalto".
Este homem e Gabriel entraram no local e fecharam a porta. Gabriel dirigiu-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diretamente para uma sala que continha uma caixa de papelão com o dinheiro
dos caixas. Gabriel colocou todo o dinheiro da caixa em uma mochila, dirigiu-
se aos caixas, pegou o restante do dinheiro e ordenou que abrissem as portas.
Enquanto isso, o outro homem exigia a entrega dos celulares das funcionárias.
Reconheceu, sem sombra de dúvidas, Gabriel como sendo a segunda pessoa
que entrou na área interna dos guichês e retirou o dinheiro da caixa de
papelão e dos caixas. Disse que sabe que Yago, marido de Maria Jumária,
conhece Gabriel, porque viu, no Facebook, ambos conversarem. Contou que
Gabriel pediu para Yago chamá-lo pelo Messenger, pois precisava falar com
ele. Informou que Yago não respondia aos comentários de Gabriel, mas curtia
as mensagens. Informou que não viu Yago no dia do roubo. Contou que no dia
dos fatos, Maria Jumária chorou e comentou que iria embora para o Piauí, pois
estavam acontecendo muitas coisas. Reafirmou que Gabriel não perguntou
onde estava a caixa de papelão, dirigindo-se diretamente para lá. Narrou que
Gabriel não era o indivíduo que portava a arma de fogo (fls. 375/376 - mídia).
Já a vítima, H.O.L., em juízo, declarou que é
funcionária da empresa vítima e, na data dos fatos, Gabriel entrou com outro
homem na lotérica e dirigiu-se ao escritório, subtraindo o dinheiro da caixa,
enquanto o outro homem pegou o dinheiro dos caixas. Disse que Juliane havia
acabado de reabastecer o balcão com canhotos de jogos e, quando a
declarante abriu a porta dos caixas para que Juliane voltasse para a área dos
caixas, Gabriel e o outro roubador a empurraram, entraram na área restrita e
anunciaram o assalto. Afirmou que Gabriel não perguntou a ninguém onde
ficava a caixa de papelão, parecia que ela já sabia sobre aquele local, bem
como que também havia dinheiro debaixo dos caixas. Contou que além do
dinheiro, roubaram dois celulares, sendo um deles de Maria Jumária. Por fim,
afirmou que o roubo foi filmado pelas câmeras de segurança da lotérica (fls.
375/376 - mídia).
Como é cediço, nesse tipo de delito, geralmente
cometido longe de testemunhas, as palavras das vítimas revestem-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relevante valor probatório, dado o contato direito que tiveram com os agentes
criminosos.
Nesse sentido:
“PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
QUALIFICADO. AUTORIA. SÚMULA N. 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA.
RELEVÂNCIA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. (...) "A palavra da
vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da
convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente
criminoso" (HC 143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma,
DJe 2.8.2010). Agravo regimental desprovido.” (STJ, HC AgRg no AREsp
482281/BA, 6a Turma, Min. Marilza Maynard (Des. conv. TJ/SE), jg.
06/05/2014, DJe 16/05/2014).
Ademais,
todas
as
vítimas
reconheceram
prontamente o réu Gabriel como sendo um dos roubadores.
Não obstante, as palavras das vítimas foram
corroboradas pelos depoimentos das testemunhas de acusação ouvidas em
juízo. Vejamos:
O policial civil Hélio Sérgio da Silva Júnior, ouvido
em juízo, afirmou que tomou conhecimento do roubo à lotérica e, através de
investigações policiais, descobriu que um dos roubadores frequentava o local e
residia na favela de Heliópolis. Com as características do indivíduo, chegou à
pessoa de Gabriel, vulgo "Teddy". Entrevistaram-no e ele acabou confessando
o roubo, declinando quem seriam seus comparsas. Contou que, na ocasião da
abordagem, Gabriel disse que Maria Jumária planejou o roubo. Disse que teve
acesso às câmeras de monitoramento do local e foi possível constatar a
conduta dos roubadores. Afirmou eu um deles estava armado. Informou que
Yago também confessou participar do roubo, já Maria Jumária, negou ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
participado. Por fim, disse que não conseguiu localizar o corréu Márcio (fls.
375/376 - mídia).
Por sua vez, o policial civil Vicente Peres Neto, em
juízo, afirmou que sua equipe recebeu uma denúncia anônima versando sobre
as características físicas, endereço e o nome de Gabriel, como um dos
assaltantes da lotérica. Disse que permaneceu de campana por algumas
horas, quando avistou uma pessoa com as características da denúncia
anônima. Desembarcou rapidamente do veículo e a abordou, constatando
tratar-se de Gabriel. Ao entrevistá-lo, Gabriel confessou a prática delitiva, pois
seu rosto havia sido televisionado. Gabriel indicou os demais autores, dizendo
que Maria Jumária passou todos os detalhes do funcionamento do local.
Indicou também o marido de Maria Jumária, Yago. Relatou que, em razão
disso, dirigiu-se até a lotérica e solicitaram que os funcionários
comparecessem à Delegacia. Afirmou que quando inquiriu Maria Jumária, ela
confessou ter participado do roubo juntamente com seu marido Yago.
Ressaltou que tanto Yago quanto Gabriel foram reconhecidos na delegacia.
Yago e Gabriel indicaram o quarto indivíduo que participou do roubo, um tal de
Márcio, o qual não foi localizado. Gabriel, Yago e Maria Jumária disseram que
gastaram o dinheiro roubado (fls. 375/376 - mídia).
Já o policial civil Fábio Menezes, na fase judicial,
asseverou que recebeu uma denúncia acerca do assalto à lotérica. Diante da
notícia, dirigiu-se até a lotérica, pediu as imagens das câmeras de segurança e
diligenciou para tentar localizar os roubadores. Recebeu a notícia do roubo
dias depois dos fatos. A partir de uma denúncia anônima, efetuou campanas
na favela de Heliópolis localizando um dos roubadores, Gabriel, o qual
confessou a prática delitiva e informou quem seriam os outros envolvidos no
roubo, quais sejam Márcio, Yago e Maria Jumária. Contou que Maria Jumária
trabalhava como caixa na lotérica e foi quem informou os detalhes do
funcionamento do local. Disse que dirigiram-se à lotérica e solicitaram que três
funcionárias comparecessem à delegacia. Por fim, informou que não localizou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dinheiro ou o celular subtraído, mas que Gabriel comprou um carro com o
dinheiro do roubo (fls. 375/376 - mídia).
Sabe-se que as palavras dos milicianos na fase
inquisitiva, como a de qualquer testemunha, não estão sujeitas às garantias
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por cuidar o inquérito
policial de procedimento meramente informativo. Todavia, não menos verdade
é que, no caso em testilha, foram ouvidos em Juízo e, nesta oportunidade,
cuidou-se de observar todas as garantias inerentes ao devido processo legal.
Com efeito, verifica-se dos autos que, quando da
oitiva dos mesmos, respeitado o contraditório, presentes os réus e seus
defensores, tiveram estes plenas condições de se manifestar, fosse mediante
reperguntas, pedidos de esclarecimentos ou impugnações que entendessem
relevantes.
Sendo assim, descabe afastar a validade dos
depoimentos dos policiais civis com fundamento, tão-somente, na respectiva
condição funcional, já que foram submetidos ao contraditório como qualquer
outra testemunha. Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito
para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse
mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades.
De resto, é de maciça jurisprudência, prolatada
inclusive pelas Cortes Superiores:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DEPOIMENTO DE AGENTE
POLICIAL COLHIDO NA FASE JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS
PROVAS. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias,
após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos,
concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenação do ora agravante pelo crime de associação para o tráfico, de
modo que, para se concluir pela insuficiência de provas para a condenação,
seria necessário o revolvimento do suporte fático-probatório delineado nos
autos, procedimento vedado em recurso especial, a teor do Enunciado
Sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. São válidas como elemento
probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as
declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.
Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp
875769/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 07/03/2017).
No mais, as testemunhas defensivas Caio César da
Silva Nascimento e Angélica Andrade da Silva, em nada contribuíram para
e elucidação dos fatos, pois limitaram-se a dizer que Gabriel é boa pessoa e
trabalhava em um lava-rápido na época dos fatos (fls. 375/376 - mídia).
Assim, diante dos elementos colhidos durante a
instrução processual, não deve subsistir a tese que busca a absolvição da ré
Maria Jumária Teles de Sá por insuficiência de provas.
Verifica-se que as testemunhas afirmaram que Maria
Jumária foi quem exigiu que uma das funcionárias da lotérica saísse do local
para reabastecer o balcão com canhotos, apesar de o balcão estar repleto
deles, procurando, assim, uma oportunidade para que os roubadores
pudessem adentrar o local.
Além disso, em juízo, as funcionárias da lotérica,
contaram, também, que comumente levavam parte do dinheiro para a sala do
cofre, contudo, naquele dia, Maria Jumária havia levado todo o dinheiro de seu
caixa para a sala onde ficava uma caixa de papelão com o dinheiro, local em
que um dos roubadores adentrou assim que invadiu a casa lotérica, tudo a
indicar que Maria Jumária não só sabia do crime como contribuiu para a sua
execução.
Não obstante, os policiais civis, em juízo, narraram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que, quando da abordagem e prisão do réu Gabriel, ele afirmou que Maria
Jumária havia passado todos os detalhes e informações do local para que
executassem o crime.
Portanto, as funcionárias da lotérica e os policiais
civis foram sempre firmes e coerentes em seus relatos, confirmando os fatos
descritos na inicial acusatória e apontando os apelantes como autores do
delito. Vale dizer, ainda, que nenhuma razão teriam para imputar aos réus a
prática de delito tão grave, em nada lhes aproveitando a incriminação falsa e
leviana de pessoas que sabem ser inocentes.
Vale ressaltar, ainda, que as vítimas não só
reconheceram Gabriel como autor dos fatos, como também indicaram que
Gabriel e Yago se conheciam e que Maria Jumária contribuiu para a execução
do delito.
Caracterizada também ficou a grave ameaça,
exercida com emprego de arma de fogo, uma vez que as vítimas, na fase
judicial, narraram que Gabriel adentrou a lotérica com Márcio, sendo que o
segundo portava uma arma de fogo e exigiu o celular das vítimas.
Desse modo, caracterizada a grave ameaça
inerente ao tipo em comento.
Nesse sentido:
“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
FURTO. PRESENÇA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO DELITO.
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PERCENTUAL DE AUMENTO EM 1/3.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
REGIME
PRISIONAL
FECHADO.
POSSIBILIDADE. (...) 2. "Para a configuração do crime de roubo é necessário
haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. Entretanto, a
violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com o nas vias de fato. Em outras palavras, a grave ameaça pode ser
empregada de forma velada, pelo temor causado à vítima, o que leva a permitir
que o agente promova a subtração sem que nada possa a pessoa lesada fazer
para impedi-lo" (HC 105.066/SP, rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma,
DJe 03/11/2008). (...)” (STJ, HC 251699/SP, 5a Turma, Min. Gurgel de Faria,
jg. 03/03/2015, DJe 12/03/2015).
Não há que se falar, ainda, no afastamento da
majorante do emprego de arma de fogo, pois, ainda que o artefato não tenha
sido apreendido e periciado, sua utilização na empreitada criminosa pôde ser
comprovada nos autos pelos relatos dos ofendidos, sendo este suficiente para
a caracterização da majorante.
Ainda, a informação foi confirmada pelos policiais
civis Hélio Sérgio da Silva Júnior e Vicente Peres Neto, os quais, após
visualizarem imagens da prática delitiva, constataram que um dos agentes
portava, de fato, uma arma de fogo.
Outrossim, o próprio Gabriel, em seu depoimento,
admitiu que Márcio portava uma arma de fogo.
Nesta linha:

“HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
ROUBO
MAJORADO.
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
POSSIBILIDADE.
CONDENAÇÕES ANTERIORES TRANSITADAS EM JULGADO. NÃO
VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 444/STJ. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO
EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR
OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. (...) 4. A Terceira Seção do
Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de
Divergência 961.863/RS, firmou entendimento no sentido de que a incidência
da majorante do emprego de arma, prevista no inciso I do § 2o do art. 157 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código Penal, prescinde de apreensão e perícia quando existirem outros
elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo. (...).” (STJ, HC
469588/SP, 5a Turma, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, jg. 16/10/2018, DJe
26/10/2018).
Por fim, ficou demonstrado, ao longo da instrução,
que os acusados agiram em concurso na prática do crime, dado que as vítimas
foram claras ao relatar que Maria Jumária e Yago contribuíram com as
informações necessárias para execução do roubo, enquanto Márcio e Gabriel
o executaram.
Outrossim, os próprios réus Yago e Gabriel, em
juízo, confessaram a prática do delito. Enquanto Yago afirmou que, com as
informações que possuía, mandou que Gabriel e Márcio executassem o roubo,
Gabriel confirmou que, junto a Márcio, adentrou a lotérica e efetuou a
subtração de dinheiro e celulares.
Registra-se, por oportuno, que, embora Maria e
Yago tenham dado as informações necessárias à execução do delito, Gabriel
tenha pegado o dinheiro e Márcio tenha subtraído os celulares, todos, em
comparsaria, ou seja, com divisão de tarefas e alinhamento subjetivo, são
responsáveis e devem ser penalizados pela execução dos crimes como um
todo. Todos, mediante uma única ação, e com emprego de arma de fogo,
atingiram o patrimônio de duas vítimas, o que configura dois delitos de roubo,
em concurso formal, pouco importando quem realizou o que na ação delitiva.
Consequentemente, diante do robusto conjunto
probatório amealhado aos autos, confirmando os fatos descritos na denúncia,
as condenações de Maria Jumária Teles de Sá, Yago Souza D Albuquerque
I e Gabriel Monteiro Araújo Silva pelos crimes de roubo majorados pelo
concurso de agentes e emprego de arma de fogo, era mesmo medida de rigor.
No tocante à dosimetria da pena, pequeno reparo a
ser feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na primeira fase, com razão, pleiteia o Ministério
Público o incremento na pena-base dos réus, pois a culpabilidade, as
circunstâncias e as consequências do crime autorizam tal exasperação.
De
fato,
as
circunstâncias
do
crime
são
desfavoráveis e a culpabilidade é exacerbada, pois os réus, após terem
detalhadamente planejado os atos, subtraíram de local de grande
movimentação de pessoas, em plena luz do dia, o valor aproximado de R$
140.000,00. Portanto, é claro que a reprovabilidade social da conduta
imputada aos réus extrapola a normalidade do tipo penal praticado.
Como se não bastasse, valeram-se de informações
privilegiadas fornecidas pela corré, funcionária da lotérica, tendo aguardado
para executar o crime no dia e horário com maior volume de dinheiro, tudo a
revelar a maior periculosidade dos agentes.
As consequências do crime também são graves,
dado que nada da quantia subtraída foi recuperada e a vítima suportou vultoso
prejuízo.
Assim, observadas as diretrizes do art. 59 do Código
Penal, em especial a audácia e a acentuada reprovabilidade dos increpados, a
pena-base comporta exasperação na fração de 1/2, resultando em 06 anos de
reclusão, mais o pagamento de 15 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Na segunda fase, para a ré Maria Jumária, ausentes
agravantes ou atenuantes, a pena mantém-se no patamar anteriormente
fixado.
Já, para os réus Gabriel e Yago, muito embora
tenham admitido parcialmente os fatos, é certo que tal elemento auxiliou na
elucidação do ocorrido, de forma que deve ser reconhecida, em favor dos
acusados, a atenuante da confissão espontânea (Súmula 545 do C. STJ),
reduzindo as penas no patamar de 1/6, resultando, agora, para ambos, em 05

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anos de reclusão, mais pagamento de 12 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Na última fase da dosimetria, reconhecidas as
majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, a d.
Magistrada, corretamente, aumentou a pena de todos no patamar de 2/3, nos
termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, perfazendo, para Gabriel
e Yago, 08 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 20 dias-multa, no
piso, e, para Maria Jumária, 10 anos de reclusão, mais pagamento de 25 dias-
multa, no valor unitário mínimo.
Por fim, quanto aos pedidos de reconhecimento de
crime único, sem razão os apelantes.
E isso porque, no mesmo contexto, os réus
atingiram o patrimônio de duas vítimas distintas, quais sejam: Dedé Loterias
ME e Fernanda Aparecida dos Santos Costa.
Nesta banda:
HABEAS
CORPUS.
PENAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. ARMA DE FOGO (...). 3. Caracteriza-se o concurso
formal de crimes quando praticado o roubo, mediante uma só ação, contra
vítimas distintas, pois atingidos patrimônios diversos” (STJ, HC 459546 / SP,
Sexta Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 04.02.2019).
Assim, os agentes, mediante única ação, lesionaram
patrimônios de vítimas distintas, de modo que deve incidir a regra do art. 70,
caput, do Código Penal.
Nesse sentido:
“HABEAS
CORPUS.
PENAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
ARMA
DE
FOGO.
EXAME
PERICIAL.
DISPENSABILIDADE PARA A CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AUMENTO, QUANDO PROVADO O SEU EMPREGO NA PRÁTICA DO
CRIME. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE,
NO JULGAMENTO DO ERESP N.o 961.863/RS. AUMENTO DA
REPRIMENDA, NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA, ACIMA DA RAZÃO
MÍNIMA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO
CONCRETA. MERA UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIO MATEMÁTICO
(OBJETIVO). IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 443/STJ.
PATRIMÔNIOS DISTINTOS. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. REGIME
INICIAL FECHADO DEVIDAMENTE MOTIVADO. GRAVIDADE CONCRETA
DO DELITO. SÚMULAS N.os 440 DESTA CORTE, 718 E 719, AMBAS DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OBSERVÂNCIA. ORDEM DE HABEAS
CORPUS CONCEDIDA EM PARTE.3. Caracteriza-se o concurso formal de
crimes quando praticado o roubo, mediante uma só ação, contra vítimas
distintas, pois atingidos patrimônios diversos” (STJ, HC 459546 / SP, Sexta
Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 04.02.2019).
“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
ROUBO.
CONCURSO
FORMAL.
AÇÃO
ÚNICA.
LESÃO
A
TRÊS
PATRIMÔNIOS DISTINTOS. INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 70 DO CP.
QUANTUM DE AUMENTO. TRÊS INFRAÇÕES. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. REDUÇÃO DA PENA. 1. Nos casos em que o agente criminoso,
mediante uma única ação, lesiona patrimônios pertencentes a mais de uma
vítima, incide a regra do concurso formal, não havendo que se falar em crime
único. (...)” (STJ, AgRg no HC 233842/MG, 5a Turma, Min. Jorge Mussi, jg.
25/02/2014, DJe 10/03/2014).
Portanto, com razão a d. magistrada ao aumentar as
penas em 1/6, resultando definitivamente aos réus Gabriel e Yago a pena de
09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, mais pagamento de 23 dias-multa,
no valor unitário mínimo, e para a ré Maria Jumária a pena de 11 anos e 08
meses de reclusão, mais pagamento de 29 dias-multa, no piso.
Nesse sentido a jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...) 4. A jurisprudência desta Corte Superior de
Justiça pacificou a tese de que a fração de aumento deve ser estabelecida de
acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de
2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações;
1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. 5. Considerando-se que
houve a prática de 6 (seis) crimes, deve-se aumentar a sanção do acusado
em metade, resultando em 8 (oito) anos de reclusão, mais pagamento de
19 (dezenove) dias-multa. (...) (STJ, HC 432875/SP, Rel. Min. Jorge Mussi,
Quinta Turma, j. 12/06/2018).
Ausentes os requisitos do art. 44, do Código Penal,
dada a grave ameaça empregada na ação criminosa, os acusados não fazem
“jus” a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
O regime fechado é de rigor, tendo em vista não só
o total da pena aplicada, como também que o roubo foi praticado em concurso
de agentes e com o emprego de arma, circunstâncias reveladoras da ousadia
e periculosidade dos réus, externando a gravidade concreta da conduta dos
acusados e justificando o necessário recrudescimento estatal, que reflete no
regime prisional imposto, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal.
Ressalte-se que os documentos de fls. 336/347
atestam, em tese, a doença informada por Gabriel, com laudos e resultados de
exames, contudo, não há nos autos qualquer análise feita por profissional
competente, atestando a atual situação do acusado ou informando sua
impossibilidade de cumprimento de pena em regime fechado e tratamento no
local.
Assim, considerando a certidão de fls. 520 e a guia
de execução provisória acostada a fls. 447/448, de rigor a análise do pleito
pela Vara das Execuções Criminais competente, até porque eventual
tratamento pode ser ministrado em hospital penitenciário.
Não é o caso, ainda, de ser aplicada a regra prevista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no §2o, do art. 387, do Código de Processo Penal, porquanto a imposição do
regime fechado não se deu exclusivamente em razão do total da pena, mas
sim pela análise das circunstâncias fáticas do delito.
Ademais, eventual pedido de progressão de regime
prisional deverá ser direcionado ao Juízo das Execuções, que é o competente
para analisá-lo, nos termos do artigo 66, III, da LEP.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos pelos réus Maria
Jumária Teles de Sá, Yago Souza D' Albuquerque I e Gabriel Monteiro
Araújo Silva e DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
interposto pelo Ministério Público para majorar as penas dos acusados ao
patamar de 11 anos e 08 meses de reclusão, mais pagamento de 29 dias-
multa, no piso, para a ré Maria Jumária Teles de Sá, e de 09 anos, 08 meses
e 20 dias de reclusão, mais pagamento de 23 dias-multa, no valor unitário
mínimo, para os réus Yago Souza D' Albuquerque I e Gabriel Monteiro
Araújo Silva, por incursos no art. 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, por duas
vezes, em concurso formal, na forma do art. 70, todos do Código Penal,
mantida, no mais, a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Salles Abreu
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 42816
Apelação Criminal no 1502610-47.2019.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Aptes/Apdos: Gabriel Monteiro Araujo Silva, Yago Souza D Albuquerque
I e Maria Jumaria Teles de Sá
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Marcio Gleide Almeida Souza
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com todo respeito ao entendimento da douta Maioria, quanto ao apelo
ministerial eu daria parcial provimento em maior extensão. Ocorre que, melhor
analisando o tema, eu majoraria a pena pela presença de duas causas de aumento, ou
seja, à pena base aplicada pelo il. Relator sorteado vencedor aos réus acrescentaria
1/3 pelo concurso de agentes, mais 2/3 pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A
do Código Penal) sem deixar de aplicar a primeira majoração de 1/3 como fez o decisum
e assim concordou o voto condutor.
Este é o posicionamento majoritário desta e. Corte, não havendo falar,
data venia, em afastamento da combinação das causas de aumento.
A propósito: Apelação 0076463-03.2018 Relator Roberto Porto, v.u.,
julgado em 28/05/2019; AP 0086739-93.2018.8.26.0050, Relator: Álvaro Castello, Data
de Julgamento: 15/07/2019. E, verbi gratia:
“Roubo circunstanciado Apelação Recursos defensivos Dosimetria
(...) Concorrência das majorantes relativas ao concurso de agentes e emprego de
arma de fogo Possibilidade, diante das circunstâncias concretamente recolhidas, que
justificam os aumentos sucessivos.” (TJ-SP - APR: 0057068-25.2018.8.26.0050,
Relatora: Claudia Lucia Fonseca Fanucchi, Data de Julgamento: 22/05/2019, 5a Câmara
de Direito Criminal, Data de Publicação: 22/05/2019).
Ocorre que conforme a redação do artigo 68, parágrafo único, do Código
Penal: “No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte
especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo,
todavia, a causa que mais aumente ou diminua”, evidenciando, assim, que o magistrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
poderá proceder a um só aumento; no entanto, isso não significa que obrigatoriamente
assim deva agir.
Daí que ao verificar a gravidade em concreto do delito, na qual os
apelantes agiram mediante concurso de agentes e com emprego de arma de fogo,
entendo que se deve exasperar a reprimenda pelas duas causas de aumento, atuando
dentro da discricionariedade que lhe permite a lei, nos limites de sua competência, sem
incidir em erro.
Assim sendo, eu realinharia a pena da ré Maria a 15 anos, 6 meses e 20
dias de reclusão, e 38 diárias de multa (pena base: 6 anos e 15 dias-multa + 1/3 pelo
concurso de agentes + 2/3 pelo emprego de arma + 1/6 pelo concurso formal); e a dos
réus Yago e Gabriel a 12 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão, e 30 diárias de multa
(pena base: 6 anos e 15 dias-multa 1/6 pela confissão + 1/3 pelo concurso de agentes +
2/3 pelo emprego de arma + 1/6 pelo concurso formal).
Meu voto, portanto, daria parcial provimento ao apelo ministerial em
maior extensão para fixar a pena dos réus no quantum acima descrito, acompanhando,
no mais, o voto condutor.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Revisor Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
22
Acórdãos
Eletrônicos
RENATO DE SALLES ABREU FILHO
1008EF73
23
24
Declarações de
Votos
ABEN ATHAR DE PAIVA COUTINHO
1029047D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1502610-47.2019.8.26.0050 e o código de confirmação da tabela acima.